Tribunal: TJPA
Processo: 0801163-20.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EDINEA OLIVEIRA TAVARES
Órgão julgador: EDINEA OLIVEIRA TAVARES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2020-11-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0801163-20.2020.8.14.0000
AGRAVANTE: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA

AGRAVADO: RENILSON GONCALVES DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora EDINÉA OLIVEIRA TAVARES

EMENTA

ACÓRDÃO Nº ___________DJE:____/_____/_______
PODER JUDICIÁRIO
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0801163-20.2020.8.14.0000
COMARCA DE ORIGEM: BELÉM
AGRAVANTE: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA
ADVOGADO: AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR – OAB/PA 16.837-A
AGRAVADO: RENILSON GONCALVES DA SILVA
ADVOGADO: NÃO CONSTITUÍDO NOS AUTOS
RELATORA: DESA. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES
EMENTA: PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. PROIBIÇÃO PARA CREDOR FICUCIÁRIO DESLOCAR O VEÍCULO PARA ALÉM DOS LIMITES DA REGIÃO METROPOLITANA DE BELÉM. DESNECESSIDADE AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. RECURSO E PROVIDO À UNANIMIDADE.
1. Não há, no Decreto-Lei nº 911/69, qualquer impeditivo para que o credor fiduciário, após conseguir a busca e apreensão do bem alienado, desloque-o para outra Cidade ou até mesmo para outro Estado da Federação.
2. Decisão que se mostra, neste aspecto, excessiva.
3. Recurso conhecido e provido à unanimidade.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
Sessão Ordinária – Plenário- Videoconferência, designado para início às 09:00 h., do dia 10 de novembro de 2020,
na presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça, por unanimidade de votos, em CONHECER e PROVER O RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos do VOTO DA EXMA. DESEMBARGADORA RELATORA EDINÉA OLIVEIRA TAVARES
Desa. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES
Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0801163-20.2020.8.14.0000
COMARCA DE ORIGEM: BELÉM
AGRAVANTE: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA
ADVOGADO: AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR – OAB/PA 16.837-A
AGRAVADO: RENILSON GONCALVES DA SILVA
ADVOGADO: NÃO CONSTITUÍDO NOS AUTOS
RELATORA: DESA. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES
R E L A T Ó R I O
A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA EDINÉA OLIVEIRA TAVARES (RELATORA):
Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA, objetivando a reforma do
decisum
interlocutório proferido pelo MM. Juízo da 5ª Vara Cível e Família da Comarca de Belém/Pa, que ao deferir a medida liminar de busca e apreensão referente ao veículo Motocicleta, Modelo: CG 160 TITAN, Marca: Honda, Chassi: 9C2KC2210JR045465, Ano Fabricação: 2018, Ano/Modelo: 2018, Cor: Vermelha, Placa: QEV0054, Renavan: 01156064080, proibiu a saída do referido bem dos limites da região metropolitana deste Estado, sob pena de desobediência, nos autos da Ação de Busca e apreensão n° 0851502-84.2019.8.14.0301 proposta em desfavor de RENILSON GONCALVES DA SILVA.
Em breve histórico, a parte Agravante sustém a possibilidade de remoção do bem apreendido, uma vez que não há no Decreto-Lei nº 911/69 qualquer limitação nesse sentido. Assim, pugna pela concessão da antecipação da tutela recursal a fim de possibilitar a retirada do bem apreendido da área em conflito. Juntou documentos.
Efeito suspensivo deferido sob o Id 2803659.
Informações prestadas pelo Juízo de 1º grau sob o Id 2878871.
Ausência de contrarrazões ante a falta de triangulação processual.
Voltaram-me os autos conclusos.
É o relatório, apresentado para Julgamento em Sessão Ordinária – Plenário- Videoconferência, designado para início às 09:00 h., do dia 10 de novembro de 2020.
Belém (PA), 22 de outubro de 2020.

Desa. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES
Desembargadora relatora

VOTO

V O T O
A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA EDINÉA OLIVEIRA TAVARES (RELATORA):
O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos. O preparo foi devidamente recolhido (Id ́s 2721479, 2721480 e 2721482).
Preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.
Cinge-se a demanda em analisar a proibição imposta pelo
decisum
guerreado para que o Agravante, após retomar o bem objeto da lide, desloque-o para além dos limite da região metroplitana do Estado.
Adianto assistir razão ao recorrente.
Com efeito, consta-se que o Agravante se insurge contra o
decicum
, aduzindo existir equívoco do Juiz Singular e consequente violação às regras contidas no Dec. Lei n° 911/69, diante das formas alternativas do Agravado de contestar ou efetuar o pagamento da integralidade do débito, e ainda, proibir à instituição financeira de retirar o veículo do Estado até ulterior deliberação.
Sobre o tema, estatui o referido diploma legal (Decreto Lei nº 911/69):
Art. 3º O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2o do art. 2o, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário.
§ 1º Cinco dias após executada a liminar mencionada no caput, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário, cabendo às repartições competentes, quando for o caso, expedir novo certificado de registro de propriedade em nome do credor, ou de terceiro por ele indicado, livre do ônus da propriedade fiduciária.
§ 2º No prazo do § 1o, o devedor fiduciante poderá pagar a integralidade da dívida pendente, segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário na inicial, hipótese na qual o bem lhe será restituído livre do ônus.
§ 3º O devedor fiduciante apresentará resposta no prazo de quinze dias da execução da liminar.
In casu
, restou comprovado a não observância as regras acima transcritas, pelo Juiz de piso, haja vista a inexistência de possibilidade alternativa dada ao devedor, ora Agravado, em pagar a integralidade da dívida ou contestar o débito.
Do mesmo modo, restou evidenciado a possibilidade de consolidação da propriedade e da posse plena e exclusiva do bem ao patrimônio do credor fiduciário, na hipótese do devedor se manter inerte no que tange ao pagamento da integralidade da dívida, no prazo de 05 (cinco) dias.
Logo, não se pode falar em proibição da saída do veículo nos limites da região metropolitana deste Estado, devido à ausência de previsão legal para tal impeditivo.
Nesse sentido é o entendimento deste E. Tribunal:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PROIBIÇÃO DE DESLOCAMENTO DO BEM MÓVEL DA REGIÃO METROPOLITANA. DECRETO-LEI N.º 911/69. AUSÊNCIA DE RESPALDO LEGAL. TRANSCORRIDO O PRAZO DE 5 (CINCO) DIAS PARA O DEVEDOR PAGAR A DÍVIDA, CONSOLIDA-SE A POSSE E PROPRIEDADE DO BEM MÓVEL NO PATRIMÔNIO DO CREDOR FIDUCIÁRIO, FICANDO AUTORIZADO A ALIENAR O VEÍCULO DA FORMA E LOCAL DE SUA PREFERÊNCIA. INEXISTÊNCIA LEGAL DE VEDAÇÃO DE REMOÇÃO DO BEM PARA OUTRA UNIDADE DA FEDERAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (2018.03893308-02, 196.206, Rel. JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2018-09-24, Publicado em 2018-09-27)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. LIMINAR DEFERIDA, MAS COM LIMITAÇAO IMPOSTA PARA QUE O VEÍCULO NÃO SAIA DA REGIÃO METROPOLITANA. NÃO CABIMENTO. RECURSO PROVIDO. I - O recorrente (banco) requer a reforma da decisão apenas para que não permaneça a restrição referente ao deslocamento do bem móvel para além dos limites da região metropolitana. II - Considerando que não há disposição legal em contrário, fica a cargo do credor a escolha do local onde o veículo apreendido deverá ser guardado, não havendo a obrigatoriedade de depósito do bem nos limites da região metropolitana, podendo o credor fiduciário remover o bem para onde melhor lhe aprouver, já que se não for efetuado o pagamento da integralidade da dívida pelo devedor, no prazo de 5 (cinco) dias depois de executada a liminar, deve a propriedade e a posse do bem alienado fiduciariamente serem consolidadas em favor do credor, conforme dispõe o §1º do art. 3º do Decreto-lei n. 911/69. III ? Recurso conhecido e provido, a fim de reformar a decisão singular no sentido de garantir ao agravante a posse plena do bem, sem a restrição para não retirá-lo da região metropolitana, no caso de não haver o pagamento, no prazo de 5 (cinco) dias, contados da execução da liminar, do valor correspondente à integralidade da dívida. (2019.00731192-89, 201.151, Rel. GLEIDE PEREIRA DE MOURA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2019-02-19, Publicado em 2019-02-27)
EMENTA: PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. PROIBIÇÃO PARA CREDOR FICUCIÁRIO DESLOCAR O VEÍCULO PARA ALÉM DOS LIMITES DA REGIÃO METROPOLITANA DE BELÉM. DESNECESSIDADE AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. RECURSO E PROVIDO À UNANIMIDADE. 1. Não há, no Decreto-Lei nº 911/69, qualquer impeditivo para que o credor fiduciário, após conseguir a busca e apreensão do bem alienado, desloque-o para outra Cidade ou até mesmo para outro Estado da Federação. 2. Decisão que se mostra, neste aspecto, excessiva. 3. Recurso conhecido e provido à unanimidade (2019.05201221-58, 210.877, Rel. EDINEA OLIVEIRA TAVARES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2019-11-26, Publicado em 2019-12-17)
Ademais, no caso em tela, restou comprovado o risco de dano grave, de difícil ou de impossível reparação ao Agravante, uma vez que seu direito de recuperar o crédito objeto do litígio será seriamente prejudicado.
Dessa forma, a argumentação do agravante se mostra suficiente para desconstituir a decisão de 1° grau, no que diz respeito à proibição da saída do veículo dos limites da região metropolitana deste Estado, bem como sobre a possibilidade alternativa concedida ao devedor referente ao pagamento da integralidade da dívida ou contestar à presente ação, devido ausência de previsão legal.
DISPOSITIVO
EX POSITIS
, VOTO PELO CONHECIMENTO E PROVIMENTO DO PRESENTE RECURSO PARA REFORMAR A DECISÃO SINGULAR NO SENTIDO DE GARANTIR AO AGRAVANTE A POSSE PLENA DO BEM, SEM A RESTRIÇÃO PARA NÃO RETIRÁ-LO DA REGIÃO METROPOLITANA, NOS TERMOS DA FUNDAMENTAÇÃO SUPRA.
Sessão Ordinária – Plenário- Vídeoconferência - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 09:00 h., do dia 10 de novembro de 2020
É O VOTO.
Desa. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES
Desembargadora Relatora

Belém, 02/12/2020